Tribunal: TJES
Processo: 5001796-65.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-65.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAROLINA ROSETTI DE ALMEIDA TRISTAO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

AUTOS Nº 5001796-65.2022.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o acórdão restou omisso.

Regularmente intimada, a embargada apresentou Contrarrazões (
id
10709743
).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Como se vê, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Tecidas as considerações acima, as quais reputamos oportunas, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, sendo certo que o Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios, observado que não restou apontada nenhuma omissão específica no Acórdão.

Em outras palavras, verifica-se que o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado.

Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que os motivos que levaram ao provimento parcial do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no judicioso voto proferido, exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal, sendo manifesta a pretensão reformista da embargante,
c
onvencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, tratando-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id10613073
), negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)